Tribunal: TJBA
Processo: 8006059-27.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006059-27.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. INÉRCIA NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil. A extinção decorreu da inércia da parte autora em comprovar o pagamento das parcelas remanescentes relativas às custas iniciais, após o juízo ter indeferido a justiça gratuita e concedido o parcelamento da despesa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a ocorrência de suposto
error in procedendo
por alegada ausência de intimação para o pagamento das custas remanescentes; (ii) a viabilidade de rediscussão do benefício da gratuidade da justiça ou o diferimento do seu pagamento ao final do processo; (iii) a legalidade da extinção do feito e do cancelamento da distribuição pela inadimplência das custas parceladas.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça formulado na origem foi expressamente indeferido pelo juízo de piso, decisão esta que foi mantida em sede de Agravo de Instrumento. Operou-se, portanto, a preclusão sobre a matéria, impossibilitando sua rediscussão em sede de apelação, mormente quando não demonstrada alteração fática na situação econômica do requerente.

4. Não há falar em
error in procedendo.
A decisão que deferiu o parcelamento estabeleceu datas certas para os vencimentos sucessivos. Ademais, os autos revelam que a parte foi expressamente intimada, por meio de ato ordinatório, para comprovar o recolhimento das cinco parcelas vencidas, permanecendo inerte por mais de dois meses.

5. Nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais, ainda que na modalidade parcelada, após intimação válida, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legal o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a parte, beneficiada pelo parcelamento das custas iniciais e regularmente intimada para comprovar a quitação das parcelas vencidas, permanece inerte."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006059-27.2023.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
JOÃO TIAGO DE OLIVEIRA SILVA
, e, como apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)